Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-76.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Superendividamento. Mínimo existencial. Crédito consignado. Repactuação de dívidas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas por superendividamento cumulado com obrigação de fazer.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o recorrente se enquadra na condição de superendividado para fins de repactuação de dívidas.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da condição de superendividamento é etapa inicial obrigatória para aplicação das medidas previstas na Lei no 14.181/2021.
4. O artigo 54-A, § 1o, do CDC, define superendividamento como a impossibilidade de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.
5. O Decreto no 11.150/2022 fixa o mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais e exclui da análise do comprometimento do mínimo existencial as operações de crédito consignado regidas por lei específica.
6. Se o endividado, após os descontos, mantém saldo superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), afasta-se a alegação de comprometimento de sua subsistência.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, § 1o; Decreto no 11.150/2022, arts. 3o, 4o, parágrafo único, I, h.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704933-63.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 26/06/2025; TJDFT, APC 0709642-29.2024.8.07.0006, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024.